Tribunal: TJES
Processo: 0049651-76.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049651-76.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WEB SUL COMERCIO ELETRONICO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MULTA APLICADA PELO PROCON. DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO INSTRUMENTO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.455/2017. NORMA MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que manteve sentença anulando processo administrativo nº 005/2012 e a multa pecuniária imposta à Web Sul Comércio Eletrônico Ltda., no valor de R$ 12.894,69, fixando honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A sentença considerou a aplicação retroativa da Lei nº 13.455/2017, que autoriza a diferenciação de preços de bens e serviços com base no prazo ou no instrumento de pagamento, por se tratar de norma mais benéfica, afastando a sanção administrativa antes baseada no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 13.455/2017, que deixou de considerar abusiva a diferenciação de preços com base no instrumento de pagamento, retroage para alcançar sanções administrativas aplicadas antes de sua vigência, por ser norma mais favorável no âmbito do Direito Administrativo Sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito do Direito Administrativo Sancionador, aplica-se o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, extraído do art. 5º, XL, da Constituição Federal, o que inclui sanções administrativas.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 13.455/2017, por configurar alteração normativa mais benéfica ao administrado, afastando a abusividade antes imputada à diferenciação de preços com base no instrumento de pagamento.
6. A decisão monocrática e a sentença de origem encontram-se em plena conformidade com os precedentes das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Lei nº 13.455/2017, por ser mais benéfica, aplica-se retroativamente no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, afastando sanções administrativas baseadas na diferenciação de preços com fundamento no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 13.455/2017, art. 1º; CDC, art. 39, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.024.133/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13/3/2023; STJ, REsp nº 1.153.083/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 6/11/2014; TJ-ES, Apelação Cível nº 0010948-09.2015.8.08.0347, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 28/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (ID 8159020), onde foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da
Ação Declaratória de Ato Administrativo
, ajuizada por
WEB SUL COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
.

A sentença recorrida acolheu o pedido inicial da agravada e determinou a anulação do Processo Administrativo n. 005/2012 e, por consequência, da multa administrativa aplicada em decorrência deste, no valor histórico de R$ 12.894,69 (doze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. A decisão, mantida nesta Corte, baseou-se na interpretação de que a aplicação da Lei Federal nº 13.455/2017, por ser mais benéfica, retroagiria, anulando a sanção pecuniária.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta que a prática da recorrida de oferecer preços diferenciados a consumidores que escolhessem o pagamento via boleto bancário configurava infração ao Código de Defesa do Consumidor na época dos fatos, conforme o Auto de Infração n. 0850/2012, e que a retroatividade da Lei nº 13.455/2017 seria inaplicável.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (ID 8159020), onde foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da
Ação Declaratória de Ato Administrativo
, ajuizada por
WEB SUL COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
.

A sentença recorrida acolheu o pedido inicial da agravada e determinou a anulação do Processo Administrativo n. 005/2012 e, por consequência, da multa administrativa aplicada em decorrência deste, no valor histórico de R$ 12.894,69 (doze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. A decisão, mantida nesta Corte, baseou-se na interpretação de que a aplicação da Lei Federal nº 13.455/2017, por ser mais benéfica, retroagiria, anulando a sanção pecuniária.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta que a prática da recorrida de oferecer preços diferenciados a consumidores que escolhessem o pagamento via boleto bancário configurava infração ao Código de Defesa do Consumidor na época dos fatos, conforme o Auto de Infração n. 0850/2012, e que a retroatividade da Lei nº 13.455/2017 seria inaplicável.

Preliminarmente, constato que o recurso em análise atende aos requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Como se pode observar, foi devolvido a este Tribunal a análise sobre a retroatividade da
Lei Federal nº 13.455/2017
, que autoriza a diferenciação de preços de bens e serviços em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, para anular multa administrativa aplicada à recorrida com base em suposta prática abusiva reconhecida pelo PROCON Municipal antes da vigência da referida norma.

Em síntese, o Município de Vitória sustenta que a multa imposta à Web Sul Comércio Eletrônico Ltda., no valor de R$ 12.894,69, deve subsistir porque a prática de diferenciação de preços, à época dos fatos, era considerada infração ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por outro lado, o juízo de origem concluiu pela inaplicabilidade da sanção, em virtude da entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, que deixou de considerar tal prática como abusiva, aplicando-se retroativamente por ser mais benéfica, entendimento este que foi corroborado na decisão unipessoal objurgada, de onde se pode extrair:

“[...] Na hipótese, a Empresa Recorrida restou autuada em razão de haver sido constatado, na forma do Auto de Infração n. 0850/2012, oferecimento de descontos diferenciados aos consumidores que eventualmente escolhessem a opção de pagamento através de boleto bancário.

Ao apreciar os Pedidos Exordiais, o Magistrado de Primeiro Grau ponderou tratar-se a hipótese de direito administrativo sancionatório, bem como, verificando o advento de nova disciplina legal, através da Lei Federal n. 13.455/2017, que deixou de reputar como infração ao direito consumerista a diferenciação de preços em razão do prazo ou instrumento de pagamento utilizado, acolheu o pedido exordial para anular a sanção pecuniária imposta.

A propósito, assim disciplina a norma jurídica em referência, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 1º
Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

Parágrafo único. É nula a cláusula contratual, estabelecida no âmbito de arranjos de pagamento ou de outros acordos para prestação de serviço de pagamento, que proíba ou restrinja a diferenciação de preços facultada no
caput
deste artigo.

Art. 2º
A Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004 , passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5º -A:

“Art. 5º-A. O fornecedor deve informar, em local e formato visíveis ao consumidor, eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

Parágrafo único. Aplicam-se às infrações a este artigo as sanções previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 .”

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Destarte, o entendimento fixado na Sentença de Primeiro Grau não deve ser objeto de retoque nesta instância recursal, eis que encontra-se em absoluta sintonia com a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, sobrevindo norma mais benéfica que deixa de considerar determinado fato infração administrativa, esta deve retroagir.

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. Precedentes.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.024.133/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. Precedente.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.602.122/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. Recurso especial parcialmente provido.

(
STJ
- REsp n. 1.153.083/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 19/11/2014.)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1º DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO. 1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial. 2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce. 3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014). 4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito. 5. Recurso especial não provido.
(
STJ
- REsp: 1402893 MG 2013/0302333-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIALETICIDADE – REJEITADA –
PROCON DE VITÓRIA – MULTA – NULIDADE RECONHECIDA – FIXAÇÃO DE PREÇOS DIFERENCIADOS DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO – LEI Nº 13.455/ 2017 – RETROATIVIDADE – PRECEDENTE STJ
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto. Rejeitada preliminar.
2. De fato, a Lei 13.455/ 2017, a qual dispõe sobre a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, apenas entrou em vigor em 27 de junho de 2017 e o Auto de infração que deu origem a multa ora combatida é datado de 28 de dezembro de 2011.
3. Com a vigência da Lei nº 13.455/ 2017, a qual passou a expressamente admitir a referida prática, o Administrador passou a admitir algo a que já não havia Lei proibindo.
4. O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quando do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 478.855/ MG manifestou-se pela retroatividade da Lei Federal nº 13.455/ 2017, eis que, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, mostra-se mais benéfica ao administrado.
5. Recurso conhecido e improvido.
(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0010948-09.2015.8.08.0347, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR - LEI 13.455 DE 2017 – POSSIBILIDADE DE DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DO INSTRUMENTO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ALCANCE RETROATIVO – PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA
- RECURSO DESPROVIDO.
1 - Na demanda de origem busca a empresa apelada a declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 0045/2013, no qual foi aplicada multa em seu desfavor na monta de R$ 3.436,33 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), em razão de suposta violação ao disposto no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, dada a constatação de que a empresa apelada oferecia desconto de 5% (cinco por cento) para o caso de pagamento de compra em boleto à vista, o que não era oferecido para pagamento via cartão de crédito.
2 - A publicação da Lei nº 13.455 de 2017 resolveu antiga controvérsia jurisprudencial afeta à licitude da diferenciação, por estabelecimentos comerciais, “de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”, consoante autorização expressa em seu art. 1º exatamente nesse sentido. 3 - O questionamento, reside, todavia, se a referida Lei nº 13.455 de 2017 teria efeito ex tunc ou ex nunc, ou seja, se retroagiria, afetando casos anteriores à sua promulgação, ou se somente se aplicaria às situações posteriores ao momento de sua vigência.
4 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Tribunal de Justiça possuem o firme entendimento de que a Lei nº 13.455/17 possui eficácia retroativa.
5 – Recurso desprovido.
(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0034921-26.2014.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Destarte, verificado que o entendimento firmado encontra-se em sintonia com a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impositiva a manutenção da Sentença.

Isto posto, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula n. 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conheço e nego provimento, monocraticamente, ao Recurso de Apelação Voluntária interposto, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma da fundamentação retro aduzida.

Intime-se as partes.
[...]” (ID

8159020)

Nesse contexto, resta evidente que o advento da Lei nº 13.455/2017 trouxe relevante alteração ao disciplinar a possibilidade de diferenciação de preços com base no prazo ou na forma de pagamento, prática até então considerada abusiva por interpretações baseadas no CDC.

A jurisprudência confirma que normas mais benéficas, ainda que não penais, possuem efeito retroativo no âmbito sancionador. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.12.2022. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 11.262/2012.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
. ART. 5º, XXXVI, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CF. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. O Juízo a quo decidiu a causa de acordo com a orientação desta Corte no sentido de que o Município tem competência legislativa para editar normas obrigando as instituições financeiras a instalar dispositivos de segurança em suas agências, sem que se verifique usurpação de competência federal. Entretanto, o fundamento do aresto recorrido utilizado para julgar improcedentes os embargos à execução da parte contrária, baseou-se na retroatividade da Lei mais benéfica, diante da revogação da atual legislação. 4.
As regras para aplicação da Lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 5. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação da multa administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 11.262/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF; ARE-AgR 1.392.125; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 27/03/2023; DJE 10/04/2023) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO. NORMA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, por meio da qual se buscava a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da edição da Resolução ANTT n. 5.847/2019, a qual reduziu de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) o valor da multa prevista no art. 36, I, da Resolução ANTT n. 4.779/2015. 2.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a norma sancionadora, inclusive de natureza administrativa, pode retroagir para beneficiar o infrator
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.340.987; Proc. 2023/0097257-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 15/12/2023)(destaquei)

Como se pode observar, tanto a sentença proferida na origem, como a decisão objurgada, estão em plena consonância com o entendimento das Cortes Superiores.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a decisão monocrática ID 8159020.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar